Tribunal: TJMT
Processo: 1009913-08.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ODENIL DIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 039.289.601-05 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO .
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTADOS EM RECURSO. POSSIBILIDADE. ASSINATURA QUE GUARDA NÍTIDA SEMELHANÇA COM AS ASSINATURAS APOSTAS NOS AUTOS. HISTÓRICO DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2.

Se os documentos juntados, mesmo em grau recursal, comprovam a contratação e a origem do débito no valor de R$ 131,45 (cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) questionado pelo Autor na inicial que afirmou não possuir relação jurídica com a ré, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não houve contraprova nas contrarrazões do recurso.

3.

Havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato assinado juntamente com documentos pessoais e histórico de consumo da unidade consumidora, a improcedência da pretensão se impõe.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência de débitos inscritos nos Órgãos de Proteção ao Crédito do SPC/SERASA no valor de R$ 131,45 (cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), inserida em 20/06/2018 e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A parte Recorrente ENERGISA S/A, nas razões recursais, juntou cópia do contrato de locação apresentado pelo Autor no momento da solicitação de transferência de titularidade da unidade consumidora, devidamente assinado pela parte Recorrida, além de documentos pessoais. Requereu o provimento do recurso e, por consequência, a improcedência da pretensão.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021